Tribunal: TJSP
Processo: 2101609-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. Decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Inconformismo do réu. Efeito ativo deferido ao presente recurso. Constituição em mora irregular. Notificação extrajudicial que retornou com anotação de "ausente". Protesto realizado com intimação por edital, fora das hipóteses legais. Requisitos legais para a ação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. Decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Inconformismo do réu. Efeito ativo deferido ao presente recurso. Constituição em mora irregular. Notificação extrajudicial que retornou com anotação de "ausente". Protesto realizado com intimação por edital, fora das hipóteses legais. Requisitos legais para a ação de busca e apreensão não verificados, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Decisão anulada. Determinação de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Decisão anulada. Recurso provido.